Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL X JUIZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO JUÍZO DEPRECANTE. INTIMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Carta Precatória que depreca a intimação do reeducando e a fiscalização das condições impostas para o cumprimento de pena, em regime semiaberto, de sentenciado residente no Distrito Federal, mas condenado em outro Estado da Federação.
2. Considerada a existência de decisão proferida pelo Superior de Justiça, estabelecendo que a execução deve tramitar na Comarca de Acopiara/CE, os atos deprecados a serem praticados no Distrito Federal, devem se limitar à intimação das condições estabelecidas e instalação do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira), os quais são de competência da Auditoria Militar e Vara de Precatória, conforme entendimento que vem prevalecendo na Câmara Criminal desta Corte.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatória.